Tribunal: TJES
Processo: 5031719-38.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-05-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031719-38.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: GERALDA MARIA GOMES
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TOI, ATO ADMINISTRATIVO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E DEVIDO PROCESSO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. CORTE DE ENERGIA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial,
in verbis
: “Trata-se de Ação Declaratória c/c indenizatória movida por GERALDA MARIA GOMES em face de EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA alegando que teve o serviço de energia da UC n° 117362 suspenso por conta de débito do TOI n° 9602146. Por esse motivo, requereu, em sede de tutela provisória, o restabelecimento do serviço. No mérito, seja a demanda julgada procedente para declarar a nulidade do TOI e condenar a promovida ao pagamento de indenização por dano moral.”

2. A sentença objurgada Julgou procedentes os pedidos da exordial para: A) Declarar a inexigibilidade do débito do TOI n.º 96021146; B) Condenar a requerida a pagar à parte autora a quantia de R$4.000,00 em danos morais e C) julgar improcedente o pedido contraposto.

3. Através de recurso inominado, a parte ré requer a reforma do ato sentencial. Por sua vez, em contrarrazões, a parte autora pugna pela manutenção da sentença.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5.
Rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial em razão de perícia técnica uma vez que o relógio que gerou o TOI objeto dos autos já foi removido pela parte requerida, sendo que a prova pericial suscitada poderia ter sido apresentada nos autos como prova documental, já que caberia à concessionária a realização de tal perícia para dar a certeza de que é o consumidor àquele que é responsável pela suposta irregularidade e as perdas financeiras decorridas.

6.
O pleito recursal não merece acolhimento uma vez que a parte recorrente não cumpre com seu ônus probatório (CPC, art. 373, inciso II), não tendo afastado os fatos constitutivos do direito do autor. Nesta toada, trata-se de termo de ocorrência e inspeção (TOI) realizado à revelia do consumidor, ou seja
procedimento unilateral realizado pela recorrente. Inexigibilidade dos débitos decorrentes do TOI uma vez que foi realizado em inobservância com a exegese do Art. 592, inciso IV da resolução 1000/2021 da Aneel e do princípio do devido processo legal.

7. O dano moral encontra-se configurado uma vez que houve o corte do fornecimento de energia elétrica da parte recorrida, como bem demonstrado em sentença: “Quanto ao dano moral, entendo que resta configurado, tendo em vista a comprovação de falha na prestação dos serviços (artigo 14, §1°, I, II e III do CDC) com a suspensão indevida do serviço essencial de energia elétrica na residência da consumidora, situação que extrapola a esfera do mero aborrecimento, causando transtornos que violam os atributos da personalidade (artigo 5°, X da CF/88), justificando a indenização pleiteada.”

7. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)